Tribunal: TJDFT
Processo: 0706312-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM DESFAVOR DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CARACTERIZADO.
1. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado, prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros é objetiva, podendo ser afastada apenas quando evidenciada alguma das causas excludentes de responsabilidade.
2. Não estando evidenciada a vulnerabilidade da seguradora em relação à produção de provas dos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, não há como ser imposta a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90.
3. Deixando a parte autora de apresentar prova da existência de nexo de causalidade entre os serviços de fornecimento de energia elétrica e os danos apresentados nos equipamentos eletrônicos que guarneciam imóvel abrangido por apólice de seguro, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão de ressarcimento dos valores desembolsados para pagamento de indenização securitária.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.